Tribunal: STF
Processo: RE 1276807
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO — MATÉRIA FÁTICA E LEGAL — INVIABILIDADE — SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O Tribunal de Justiça de São Paulo, modificando o entendimento do Juízo, julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais. No extraordinário, o recorrente alega violados os artigos 1º, inciso III, 5º, cabeça e incisos X e XXXIII, 37, § 3º, inciso II, e § 6º, e 93, inciso IX, da Constituição Federal. Afirma não ser absoluto o direito à informação, não abrangendo dados pessoais. Alega a ilicitude da divulgação realizada. Diz contrariado o direito à honra. Sustenta não fundamentada a decisão recorrida. 
    2. A recorribilidade extraordinária é distinta daquela revelada por simples revisão do que decidido, procedida, na maioria das vezes, mediante o recurso por excelência a apelação. Atua-se em sede excepcional a partir da moldura fática delineada soberanamente pelo Colegiado de origem, das premissas constantes do acórdão impugnado. A jurisprudência é pacífica a respeito, devendo-se ter presente o verbete nº 279 da Súmula do Supremo: 
    Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.
    Eis a síntese do acórdão recorrido:
    Indenização – Danos morais - Ré, ora recorrente, que encaminhou à Câmara Municipal, mediante solicitação, informações acerca da folha de pagamento do Poder Executivo. A Câmara Municipal, por seu turno, publicou em seu "site" todas as folhas de pagamento, expondo mais de mil funcionários, entre os quais muitas tinham informações pessoais, como descontos relativos a empréstimos consignados, multas e pensões alimentícias. As informações ficaram disponíveis a toda população durante vinte dias (07 de julho a 27 de julho) - Conhecimento por terceiros, inclusive por meio de "whatsapp" – Autor alega que teve sua vida privada e intimidade completamente invadidas, pois suas informações pessoais se tornaram públicas e passaram a ser motivo de fofocas, indagações e chacotas. Pede a indenização por dano moral no valor de dez salários mínimos. Câmara Municipal alegou ser parte ilegítima, por não ter personalidade jurídica. Nega dano moral, ante o princípio constitucional da publicidade administrativa. A recorrente, em contestação, arguiu preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, afirmou não ter havido ato ilícito (princípio da transparência na administração pública). Responsabilidade pela divulgação seria do vereador que solicitou as informações. Acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva da Câmara Municipal. Dano moral reconhecido. A divulgação dos nomes e vencimentos dos servidores é constitucional (Rext 652.777), contudo, não é possível informar os descontos realizados (TJ/SP, Ap. 0048671-75.2012, j. 02/03/2016). Ação julgada extinta, sem apreciação de mérito, com relação à Câmara Municipal. Sentença que afastou a preliminar e condenou a recorrente, ao pagamento da indenização por dano moral no valor de R$ 1.000,00 – Ré, ora recorrente, postula o afastamento da sua condenação – Ré, ora recorrente, que não concorreu para o ato ilícito por ter cumprido a exigência constitucional de prestar informações para o Poder Legislativo Municipal. Sentença reformada- Recurso provido. 
    As razões do extraordinário partem de pressupostos fáticos estranhos ao acórdão atacado, buscando-se, em síntese, o reexame dos elementos probatórios para, com fundamento em quadro diverso, assentar-se a viabilidade do recurso.
    No mais, somente pela análise da legislação de regência seria dado concluir de forma diversa, o que é vedado em sede extraordinária. 
    A par disso, o que sustentado nas razões do extraordinário não foi enfrentado pelo Órgão julgador. Não houve interposição de embargos de declaração, nem debate e decisão prévios sobre a questão constitucional. 
    3. Nego seguimento ao extraordinário. 
    4. Publiquem.
Brasília, 30 de junho de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator